Tribunal: TJDFT
Processo: 0764587-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO PROMOVIDA PELA TERRACAP. PEDIDO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DA EMPRESA PÚBLICA. SENTENÇA DECRETOU RESILIÇAO CONTRATUAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RESCISÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESSARCIMENTO DE IMPOSTOS E OUTRAS DESPESAS. DEVIDO. RETENÇÃO DE ARRAS. INDEVIDA. RECURSO DA TERRACAP NÃO PROVIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos tanto pela autora quanto pela empresa pública requerida, ambas contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento para rescisão de contrato com pedido de ressarcimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para decretar a rescisão do contrato imobiliário firmado entre as partes e condenar a ré a restituir os valores pagos pela autora pela aquisição do bem, assegurando à requerida a retenção do valor atualizado do sinal dado pela autora e das despesas relacionadas ao registro imobiliário para retorno do bem ao patrimônio da TERRACAP. Resolveu o mérito com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo.

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou entendimento segundo o qual não configura julgamento ultra ou extra petita o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial e não apenas de sua parte final. Observa-se julgamento extra petita quando constatada providência jurisdicional diversa da que foi postulada ou deferida prestação pleiteada com base em fundamento não invocado pela parte autora, o que não se vislumbra no caso. Preliminar rejeitada.

3. O contrato de compra e venda de imóvel firmado entre a TERRACAP e particular, vencedor em certame licitatório, apresenta natureza típica de contrato administrativo, motivo pelo qual está sujeito às regras do edital e da Lei de Licitações Públicas, aplicando-se lhes supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

4. É atribuição da Terracap, o fornecimento de infraestrutura básica ao imóvel por ela loteado, nos termos do art. 2o da Lei n. 6.766/79.

5. Se verificado o inadimplemento contratual da mencionada empresa pública distrital, consubstanciado na ausência de infraestrutura básica no local do terreno alienado ao apelante, é cabível a extinção do contrato administrativo, com subsequente retorno das partes ao status quo ante, conforme autoriza o art. 79, III, da lei n. 8.666/93.

6. Caracterizada na hipótese a rescisão do contrato de compra e venda por culpa do alienante, não há como lhe ser assegurado o direito à retenção do montante pago pelo adquirente a título de arras, tampouco o abatimento dos valores decorrentes de impostos e emolumentos decorrentes do negócio jurídico. Ou seja, considerando-se que o negócio jurídico é rescindido em razão de culpa imputada à empresa alienante, deverá a TERRACAP ressarcir os valores pagos pela parte autora a título de ITBI e IPTU incidentes sobre o imóvel, bem como despesas cartorárias, gastos com registros de escritura e despesas com taxas de transferência de financiamento do imóvel, além dos futuros a serem efetivados.

7. Recurso da empresa pública conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Recurso da parte autora conhecido e integralmente provido.